Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-08.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-08.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), DISNAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.131.617/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO BEM DADO EM GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS DO AGRAVO – AUSÊNCIA DAS HIPOTÉSES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO, NESTE PONTO
.

“[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DISNAUTICA IND. COMÉRCIO DE BARCOS LTDA - EPP
,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o Juízo singular julgou improcedente o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade em face do Estado de Mato Grosso, ordenando o prosseguimento do feito executório. Ataca, ainda, a decisão de fl. 113/113-verso, que trata sobre a ineficácia do bem ofertado em garantia na execução.

Em suas razões recursais, aduz o agravante primeiramente, que a decisão que declarou a ineficácia da indicação do bem que foi ofertado em garantia na execução, intimando os executados para, querendo, indicar outro bem, em 10 dias, é equivocada, uma vez que ocorreu concordância tácita da parte credora quanto ao bem anteriormente indicado, e, por estar precluso este direito, o Juízo não pode indeferi-la de ofício.

Insurge-se, ainda, quanto a improcedência da Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento que a Fazenda Estadual não promoveu a partir do fato gerador a devida homologação por lançamento de ofício, ocorrendo o transcurso do período decadencial, que leva a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, do CTN.

Ao final, requer a concessão do pedido de suspensão da execução em apreço até o julgamento do presente, e no mérito, a anulação de todos os atos praticados a partir do despacho de fl. 113 que declarou a ineficácia da indicação do bem ofertado em garantia na execução e a decisão de fls. 114/118, que declarou a improcedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Em segundo grau, foi deferido efeito suspensivo à decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DISNAUTICA IND. COMÉRCIO DE BARCOS LTDA - EPP
,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o Juízo singular julgou improcedente o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade em face do Estado de Mato Grosso, ordenando o prosseguimento do feito executório. Ataca, ainda, a decisão de fl. 113/113-verso, que trata sobre a ineficácia do bem ofertado em garantia na execução.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 20128018 foi constituída pela ausência de recolhimento do ICMS Garantido Integral, com data de competência 02/2005 a 01/2006, constando como data de constituição definitiva do crédito em 26.04.2011 – id. 22704.

A decisão recorrida estabeleceu que:

“[...]

O primeiro ponto a ser enfrentado no presente incidente processual é o cabimento ou não da via da exceção de pré-executividade, assinalando, pois, que as matérias alegadas na presente exceção dizem respeito à prescrição do crédito tributário, que pode ou não ensejar a extinção da execução, matéria essa que, como se sabe, pode ser alegada a qualquer momento, de qualquer forma, sem a necessidade da prévia garantia do juízo, exigência notadamente vinculada à interposição do embargos à execução.

[...]

Portanto, até por meio de petição avulsa poderia a executada se insurgir contra a execução para questionar a prescrição tendo preferido, neste caso, fazê-lo pela via da exceção de pré-executividade, que já se consagrou em nosso ordenamento jurídico como peça utilizada para veicular matérias não conhecíveis de ofício, como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, que não exigem dilação probatória [...]”.

Por assim ser, mantenho o entendimento de que o presente recurso deva ser conhecido apenas parcialmente, já que a decisão que considerou ineficaz a indicação do bem dado em garantia pela parte executada ora agravante, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.

Vale consignar, por oportuno, que o
Código de Processo Civil revogado (1973) previa a possibilidade de interposição do recurso de agravo para o combate às decisões interlocutórias, no gênero e, o novo CPC, vigente a partir de 18/03/2016, previu que o interessado pode combater as decisões interlocutórias proferidas durante o processo, e que não estejam relacionadas no artigo 1.015, não mediante a interposição de recurso de agravo de instrumento, mas através da arguição da questão como matéria preliminar à apelação, ou nas contrarrazões desse mesmo recurso.

Com isso, as decisões interlocutórias proferidas no curso da relação processual que não estejam inseridas na relação do artigo 1.015 não precluem, o que só ocorrerá se não forem objeto de impugnação na apelação ou nas contrarrazões recursais.

No que se refere a alegada decadência e prescrição dos créditos tributário, do mesmo modo, razão não assiste ao agravante.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
. [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, indiscutível é que os créditos tributários narrados na CDA não restaram alcançados pela decadência, vez que a Fazenda Pública promoveu a notificação (Notificação n. 2357) da parte devedora em 23.12.2010, por e-mail. Assim, considerando os fatos geradores ocorridos no ano de 2005, o prazo começa a contar a partir de 01.01.2006, logo, dentro do prazo decadencial.

Do mesmo modo, em relação a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, sem maiores delongas, verifico que razão não assiste o agravante.

O artigo 174, do Código Tributário Nacional, estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. “O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (TJ-MT - AI: 10031872620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

Nesta senda, os créditos tributários narrados na CDA não restaram prescritos já que, como visto anteriormente, a ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 14.12.2012, logo, dentro do lustro prescricional de cinco anos.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020